Tribunal: STF
Processo: ARE 1581231
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 E AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE 
AO INC. XXXIX DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL: NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na 
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, que, em 26.9.2023, deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, apenas para revisar a dosimetria da pena e aplicar “o concurso material de delitos, consoante disposição do art. 69, do Código Penal, alcança[ndo] a pena total de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de detenção, além de 40 (quarenta) dias-multa. Considerando a modificação da pena, alter[a] o regime inicial de cumprimento para aberto” (fl. 2, e-doc. 16). 



    O Tribunal de origem manteve a condenação do agravante pelos crimes de ameaça, violação de domicílio, dano, embriaguez ao volante e descumprimento de medida protetiva de urgência, imposta pelo juízo da Primeira Vara da comarca de São Benedito/CE, em 29.8.2022. O acórdão recorrido tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 147 (TRÊS VEZES), C/C ART. 70, ART. 150, § 1º, ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, DO ART. 301, § 1º, INCISO II, DO CTB, E DO ART. 24-A, DA LEI N° 11.340/06, TODOS NA FORMA DO ART. 69, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 402, DO CPP. FALTA DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO RÉU. NULIDADE INEXISTENTE. PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENAS-BASES FUNDAMENTADAS DE FORMA INIDÔNEA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DOS CRIMES. PENAS DEFINITIVAS REDIMENSIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 16).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo Tribunal de origem, em 12.12.2023 (e-doc. 26).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça do Ceará contrariado os incs. XXXIX, XLVI, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Defendeu ser “necessário que este juízo determine antes de qualquer apreciação meritória recursal extraordinária que o feito seja suspenso para a instauração de incidente de sanidade mental ou suspensão do feito para aferição de capacidade processual do recorrente em face de doença incapacitante atualmente demonstrada e superveniente aos fatos”. Realçou que “infelizmente não foi devidamente valorada pelo juízo de primeiro grau e tampouco pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, os quais preferiram ignorar os diversos laudos médicos constantes dos auto que atestam o grave quadro de saúde 
do recorrente, atualmente acometido de Encefalopatia Hipóxica” (fls. 5-6, 
e-doc. 22). 



    Sustentou que, “em relação aos delitos pelos quais o recorrente foi condenado, é importante discorrer acerca de cada um e demonstrar assim a necessidade da reforma do julgado diante da contrariedade ao texto constitucional, artigo 93, IX, já que inexistente fundamentação idônea para a manutenção da culpa, e de outros julgados pátrios em casos análogos ao presente” (fl. 11, e-doc. 22).  



    Argumentou que “não há como prosperar a condenação imposta por alegado crime de ameaça em decorrência da ausência de dolo na conduta do recorrente e ainda pelo fato d[e as] testemunhas tidas como vítimas terem considerado as palavras do apelante como ‘um monte de asneiras’, faltando assim seriedade e idoneidade aptas a configurar o imputado delito, restando assim ausente o elemento subjetivo do tipo” (fl. 15, e-doc. 22).  



    Acentuou que, “de forma expressa e de livre vontade, a Sra. [J] renunciou de forma tácita a medida protetiva anteriormente deferida, quando buscou reatar o contato com o ora recorrente e permitir a sua reaproximação. Com a referida aproximação o recorrente jamais imaginou que estivesse a cometer qualquer ilegalidade em relação ao seu relacionamento com sua então companheira à época. (...) É incabível assim a condenação do recorrente pelo crime disposto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. É caso manifesto de erro de tipo. O julgado ora recorrido incorreu em flagrante violação ao disposto no artigo 20 do Código Penal, e por conseguinte ao dispositivo constitucional que trata do princípio da legalidade, artigo 5º, XXXIX, negando-lhe vigência” (fls. 16-17, e-doc. 22).  



    Asseverou que, “pelas declarações das testemunhas, não houve consumação da invasão de domicílio, mas sim uma tentativa. E a doutrina penal admite que a violação de domicílio admite tentativa (...) O julgado não atentou para esta possibilidade de crime tentado no caso em comento, sendo flagrante a violação aos comandos do artigo 14, II do Código Penal, negando-lhe vigência, e por conseguinte, ao artigo 5, XXXIX, da CF/88” (fl. 21, e-doc. 22).  



    Salientou que “a jurisprudência pátria recomenda a aplicação do princípio da consunção, com a absolvição do delito de invasão de domicílio (crime-meio) caso a intenção do agente seja, por exemplo causar dano ao patrimônio da vítima em casos de violência doméstica em descumprir medida protetiva ou de ameaça” (fl. 21, e-doc. 22).



    Defendeu que, “por não existir elemento indicativo seguro de prova de que o recorrente estivesse a guiar veículo automotor embriagado, a reforma da sentença se impõe, não podendo igualmente ser admitida tese sentencial de inversão do ônus da prova e de que competiria ao recorrente provar que não estava embriagado, o que demonstra claramente que o malferimento ao sistema acusatório e ainda que as provas são frágeis para condenar, tendo o magistrado feito uso de um teratológico argumento para conden[á-lo]” (fl. 29, e-doc. 22).



    Concluiu que “o acordão recorrido manteve como circunstância desfavorável ao recorrente a da ‘personalidade do agente’, o que fez com que as penas dos imputados delitos fosse fixadas acima do mínimo legal. (...) [A] fundamentação utilizada para qualificar como desfavorável tal circunstância, além de inidônea, não está alicerçadas em dados concretos de ordem psiquiátrica ou psicológica, para que possa aferir seja o recorrente tenha uma personalidade agressiva. (...) [C]aso se entenda pela manutenção das condenações, o que não se espera, devem as penas serem reduzidas ao mínimo legal para cada delito” 
(fls. 30-32, e-doc. 22). 



    Pediu “provimento do [recurso] para que seja reformada a sentença condenatória e o acordão e julgada improcedente a presente ação penal, absolvendo o recorrente das imputações (...), todos na forma do art. 69 do CPB., ou ainda a concessão da ordem de habeas corpus de ofício para aplicar ao caso o princípio da consunção, absorvendo o delito de invasão de domicílio em face dos imputados crimes de ameaça, ou em face dos outros delitos imputados, e ainda a absolvição dos imputados delitos mantidos no acórdão, por manifesto erro de tipo e ainda por violação ao sistema acusatório. Por fim, requer, a exclusão da vetoração indevida da ‘personalidade do agente’, reconhecendo a mesma como neutra, redimensionando as penas para o mínimo legal, e a conversão do regime aberto fixado em medidas restritivas de direitos, nos termos da lei” (fl. 33, 
e-doc. 22).



    3. Em 26.11.2021, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto, Vice-Presidente do Tribunal estadual, inadmitiu o recurso, pelo fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 42).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que “houve o devido prequestionamento das violações ao Texto Constitucional suscitadas, uma vez devidamente enfrentada pelo acórdão vergastado, bem como nos aclamatórios opostos, tendo sido arguida ofensa aos princípios da legalidade, tendo em vista a contrariedade do julgado aos entendimentos legais acerca dos tipos penais imputados e ainda pela falta de fundamentação constitucionalmente exigida e idônea na aferição da pena-base imposta acima do mínimo legal, tudo a demonstrar que a segurança jurídica e o devido processo legal encontram-se gravemente afrontados” (fl. 6, e-doc. 49).



    Repete os pedidos feitos no recurso extraordinário (fl. 31, e-doc. 49).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual 
pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia o reconhecimento de afronta, pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, dos incs. XXXIX, XLVI, LIV e LV do art. 5º e do inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Pede-se reforma do acórdão do Tribunal de origem para: 
a) suspender o processo, com a realização de incidente de sanidade mental para aferir a capacidade processual do agravante, pela alegação de doença incapacitante superveniente à ocorrência dos fatos; 
b) absolvê-lo dos crimes imputados pela alegação de atipicidade das condutas praticadas ou erro de tipo; c) aplicar o princípio da consunção entre os crimes de invasão de domicílio e dano ou entre estes e o delito de ameaça; d) rever, subsidiariamente, a dosimetria da pena imposta, com exclusão da valoração negativa relativa à personalidade do agente e redimensionamento das penas para o mínimo legal e conversão do regime aberto em medidas restritivas de direitos.



    7. Cumpre afastar o óbice do ato questionado relativo à insuficiência de comprovação de repercussão geral, por ter sido a preliminar de repercussão geral comprovada no recurso extraordinário interposto. Superado esse óbice da decisão agravada, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. A alegação de nulidade do acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    9. Sobre o argumento de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS 
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENDIDA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado por motivo fútil tentado por duas vezes e disparo de arma de fogo. Devido processo legal. Autoria e materialidade. Alegação de nulidade. Inexistência 
de repercussão geral da controvérsia. Tema 660. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...)



    4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.559.798-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.9.2025).



    10. Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    11. A apontada inobservância ao princípio constitucional da legalidade (inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República), pelo argumento de que não foi reconhecida a tentativa no crime de invasão de domicílio e de que ocorreu erro em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, exigiria análise prévia de legislação infraconstitucional (arts. 14 e 20 do Código Penal), em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CAUTELAR DE SEQUESTRO/ARRESTO DE BENS. SÚMULA N. 735/STF. (...) ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636/STF. TEMAS NS. 339 E 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.520.200-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL. ARTIGO 216-A DO CÓDIGO PENAL. (...) PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.494.334-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apropriação indébita previdenciária. Tema nº 660/STF. Súmulas nº 279 e 636/STF. (...)



    4. Nos termos da Súmula nº 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.452.026-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.12.2023).



    12. Em 29.8.2022, o juízo da Primeira Vara da comarca de São Benedito/CE condenou o agravante pelos crimes de ameaça, violação de domicílio, dano, embriaguez ao volante e descumprimento de medida protetiva de urgência, nestes termos:



    “Diz o MP que, no dia 14 de junho do ano de 2021, o denunciado [V T M], conduziu veículo automotor no momento em que se encontrava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Relata que, na fatídica data, o denunciado infringiu determinação do poder público, destinada a impedir a propagação de doença contagiosa (COVID-19), sendo ele profissional da área da saúde (médico). Historia que, na mesma data, o denunciado descumpriu a decisão judicial que deferiu a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, [J A A] (Decisão às fls. 34-35), ameaçando ainda ou causar mal injusto e grave às vítimas [J A A], [G A A] e [T I S L], consistente em afirmar que as mataria. Por fim, menciona que, na fatídica data, o denunciado, mediante violência e grave ameaça, causou dano ao patrimônio privado de [J A A], ao quebrar o portão da residência da vítima e adentrar no imóvel sem a permissão da proprietária. (...)



    Na inicial acusatória o Ministério Público afirma que o acusado ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas [J A A], [G A A] e [T I S L]. (...) [O]s vídeos deixam evidente que as vítimas não reagiram às provocações do réu e sequer houve discussão. Apenas foi dito pelas vítimas que chamariam a polícia para prendê-lo, caso não fosse embora. Inclusive, pelo vídeo dois da fl. 64, constata-se que réu, em determinados momentos, acalmou a animosidade e passou a falar normalmente, em baixa tonalidade, porém, não cessou as ameaças de matar a todos – [J A A], [G A A] e [T I S L], caso chamassem a polícia e fosse preso. Portanto, é possível concluir que o réu não blefava. (...)



    Do crime de violação de domicílio na forma qualificada (...) Pelo vídeo acostado aos autos, à fl. 64, é possível observar que o réu adentrou na residência das vítimas, após estas, expressamente, afirmarem que não abririam o portão e chamariam a polícia caso o acusado não saísse do local. As proprietárias do imóvel, a quem cabia autorizar a entrada do acusado, negaram acesso à casa, declinando, peremptoriamente que não queriam o réu nas dependências da residência. O réu, contrariando completamente a vontade daquelas, ainda assim adentrou e permaneceu na casa até que fosse colocado para fora com a ajuda dos populares, segundo consta nos depoimentos das vítimas. (...) Por fim, saliento que o crime se deu na forma consumada e não tentada, como sustentou a defesa. Com efeito, o réu adentrou aos muros da residência, apenas não foi para o interior desta. Os muros são dependências da casa, pois não são abertos ao público e servem justamente para proteção da residência.



    Do crime de dano qualificado. (...) Efetivamente, as provas constantes no caderno processual são claras e demonstram que o acusado, de forma violenta e com ameaças às pessoas que estavam no interior da casa, destruiu patrimônio alheio (portão da residência da vítima). O portão ficou completamente destruído por conta dos chutes/socos desferidos pelo réu. (...) 



    Do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (...) As fls. 32-35 consta decisão de deferimento de medidas protetivas de urgência para proteção da vítima [J A A], além do mandado de intimação respectivo. A decisão foi clara ao proibir o acusado de se aproximar da ofendida ou com ela manter contato, por qualquer meio. (...) 



    O réu tinha plena ciência de que não poderia se aproximar da ofendida, porquanto fora devidamente intimado da medida restritiva. No dia do fato, quando foi interrogado em sede policial – acompanhado de advogado – o réu declinou que havia medida protetiva que o impedia de se aproximar da ofendida/vítima – termo de interrogatório às fls. 20-21. A ciência do acusado, inequivocamente declarada em sede policial, cujo depoimento foi subscrito tanto por ele quanto pelo seu patrono, não permite acatar a tese defensiva de erro de proibição, previsto no art. 21 do CP. (...)



    Dessa forma, conclui-se que o réu tinha plena ciência da ilicitude do crime de descumprimento de medida protetiva, sobretudo porque, de acordo com a vítima, após a intimação do deferimento das medidas, não mais teve contato com o réu. Diante disso, o descumprimento da medida pelo é fato típico, ilícito e culpável, inexistindo erro por parte do réu quanto à ilicitude. (...)



    Do crime de embriaguez ao volante. (...) O fato de o réu estar embriagado é evidente, tanto pelo vídeo, que demonstra a alteração em seu comportamento, como pela ficha preenchida pelos policiais militares, a qual atesta a existência de diversos sinais de embriaguez manifestados nas atitudes do réu – fl. 31. Ademais, os depoimentos das vítimas e testemunhas corroboram com a prova documental. Além disso, o réu, em sede policial, confirmou ter ingerido bebida alcoólica no dia do fato. Portanto, fato incontroverso. (...)



    [N]ão havia ninguém na companhia do acusado no lado externo da residência. Não é possível ouvir nenhuma outra pessoa durante as agressões verbais proferidas, as ameaças, as batidas no portão, etc. Por outro lado, o policial militar Renan Galvão Guimarães afirmou, em seu depoimento, haver tomado a chave do veículo automotor do acusado e o retirou do meio da rua, pois sequer estava bem estacionado”. Indagou, “se o réu estava com um motorista no dia dos fatos e nega veementemente ter dirigido naquela noite, por que o condutor do veículo não foi arrolado como testemunha para confirmar, em juízo, a alegação”, realçando que ”a prova competia ao próprio acusado, conforme determina o art. 156 do CPP” (fls. 1-16, 
e-doc. 10).



    13. Em 26.9.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0050803-09.2021.8.06.0163, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual manteve a condenação do agravante pelos crimes impostos pelo juízo sentenciante, mas reduziu a dosimetria da pena imposta, sob estes fundamentos:



    “Restou comprovado que a vítima [J A A], que já possuía medidas protetivas em desfavor do apelante, foi incomodada em sua residência, ocasião em que o recorrente descumpriu as medidas protetivas em vigor e ainda ameaçou a ex-companheira, bem como as demais vítimas [G A A] e [T I S L]. (...) Assim, o depoimento das vítimas, acompanhado dos demais elementos probatórios constantes nos presentes autos são suficientes para demonstrar a efetiva perpetração do crime em análise. (...)



    Na situação em análise, restou comprovado que o acusado entrou, sem autorização e no período noturno, na residência em que as vítimas se encontravam, consoante se depreende das provas colacionadas ao processo, especialmente no vídeo contante na fls. 64 dos autos, que demonstrou que o réu adentrou os muros da residência. (...)



    Além de ingressar na residência da vítima sem autorização, o réu danificou o portão da mencionada casa, por meio de socos e chutes, conforme se verifica no vídeo acostado às fls. 64. (...) No caso, a destruição do portão da residência somente ocorreu após a recusa de uma das vítimas em entregar a filha em comum, razão pela qual a mencionada conduta não deve ser absorvida pelo crime de violação de domicílio, constituindo crime decorrente de desígnios autônomos. (...)



    Verifica-se que o acusado descumpriu as medidas protetivas concedidas em favor da ofendida, uma vez que este não poderia se aproximar dela e nem manter contato com a mesma, mesmo tendo ciência da proibição judicial. Com efeito, considerando que foi imposta a seguinte medida (fls. 35), dentre outras: ‘[...] proibição do agressor de se aproximar da requerente, a uma distância inferior a 300m (trezentos metros), de manter contato por qualquer meio com a ofendida, inclusive telefônico, bem como frequentar lugares comuns e na mesma ocasião da vítima [...]’, o descumprimento da ordem em questão é evidente. Desse modo, também não prospera o pedido de absolvição formulado pelo réu no que se refere ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. (...)



    Na situação analisada, o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (fls. 31), bem como os depoimentos testemunhais, apontam que o réu ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos, tendo havido a apreensão, pela autoridade policial, da chave do veículo automotor conduzido pelo réu. (...) Acerca do assunto, a jurisprudência aponta que o crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado não só pelo teste de alcoolemia, como também por outros meios de prova, na ausência deste último, como ocorreu no caso em análise. (...)



    No que se refere à personalidade, foi dito que ‘é de pessoa agressiva e desequilibrada, conforme se infere do depoimento das vítimas [J A A] e [G A A], pois a primeira foi ameaçada pelo acusado em outras oportunidades, e, segundo ela, sempre foi abusivo’ 
(fls. 1.012). 



    Conforme se depreende do relato das vítimas, o réu costumava ter comportamento agressivo anteriormente ao deferimento das medidas protetivas em favor da vítima [J A A], e, conforme ressaltado pelo Parquet, ‘In casu, traz-se à colação pequeno trecho do depoimento de Jordana que ilustra a instabilidade emocional do recorrente e, portanto, permite atestar que a personalidade deste encontra-se em desalinho: 'Que o relacionamento da declarante com o réu era abusivo, em razão da instabilidade emocional dele. Que ele era abusivo, e chegava ameaçar a vítima. [...] Que a última vez que estavam juntos, ele ameaçou a declarante de dar-lhe um tiro na cabeça, se a declarante fosse para o haras que ele tem na cidade de São Benedito'. Não por coincidência, o recorrente já estava submetido a restrições decorrentes de medida protetiva, na tentativa de conter sua personalidade violenta em relação à [J A A], sendo visivelmente insuficiente para dissuadi-lo de comportamentos agressivos’ 
(fls. 1.076). Assim, mantenho a desvaloração da vetorial em análise quanto à mencionada vítima. (...)



    Por conseguinte, aplicado o concurso material de delitos, consoante disposição do art. 69 do Código Penal, é alcançada a pena total de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de detenção, além de 40 (quarenta) dias-multa. Considerando a modificação da pena, altero o regime inicial de cumprimento para aberto, conforme disposição prevista no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal” (fls. 15-29, e-doc. 16).



    14. Quanto à apontada necessidade de suspensão do processo para instauração de incidente de insanidade mental do agravante, o Tribunal estadual assentou que “a patologia alegada pela defesa do acusado, qual seja, encefalopatia hipóxica, era de conhecimento da defesa muito antes de a audiência de instrução ser realizada, razão peça qual a instauração do incidente de insanidade deveria ter sido requisitada desde o início do processo, não sendo cabível, portanto, tal alegação somente no atual momento em que o processo se encontra. Ademais, consoante se depreende da fundamentação apresentada na sentença, o indeferimento da instauração do incidente em tela foi devidamente fundamentado, não prosperando, portanto, referido pleito recursal” (fl. 7, 
e-doc. 16).



    Como assentado pelo juízo sentenciante, “tratando-se de alegação de nulidade, é preciso comprovar qual o prejuízo foi causado à parte que a alega, sob pena de o pedido não ser acolhido, uma vez que não se declara nulidade sem a prova e prejuízo a qualquer das partes. Trata-se da aplicação do princípio pas de nullité sans grief” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC 
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; 
e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 
DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC 
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. (...)” (RHC n. 257.172-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo s